Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-51.2020.8.11.0049
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000789-51.2020.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0151-60 (RECORRENTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (RECORRENTE), CARLOS JOSIAS MENNA DE OLIVEIRA - CPF: 209.675.600-63 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 567.153.741-04 (RECORRIDO), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA SILVA MONTES - CPF: 006.826.871-89 (RECORRIDO), QUEIDI MARA PRUNZEL - CPF: 052.193.991-79 (RECORRIDO), ELIZEU CORREA DE CASTRO - CPF: 440.029.200-20 (RECORRIDO), JOSE CARLOS LOCATELLI - CPF: 936.730.781-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADAS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE SEGURO – ocorrência de SINISTRO – CORRETORA DE SEGUROS – MERA INTERMEDIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA PELA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO Do AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL – REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA No 43 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
in re ipsa
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159106527, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do importe de
R$ 8.512,80 (oito mil e quinhentos e doze reais e oitenta centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Sumula 362, do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ.

Dessa sentença recorreram o reclamante e as reclamadas, aquele objetivando a
majoração
dos
danos morais
, bem como a
alteração do índice e termo inicial da correção monetária
dos
danos materiais
, enquanto as demandadas, em suas razões recursais, alegam:

Preliminares:

1) Ilegitimidade passiva da
Corretora de Seguros Sicredi Ltda;

2) Incompetência do Juizado Especial Cível – Necessidade de realização de perícia técnica
;

3) Nulidade da sentença – Decisão não fundamentada.

Mérito
:

1) Inconsistências identificadas na regulação de sinistro que afastam o dever indenitário da seguradora;

2) A omissão acerca da data de incidência da correção monetária dos danos materiais;

3) Danos materiais – Condenação superior ao postulado pelo autor – Sentença
ultra petita
.

O reclamante apresentou contrarrazões no id. 159109215. Não houve a apresentação de contrarrazões pelas reclamadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Ainda,
afasto
a preliminar de nulidade de sentença, uma vez que os fundamentos necessários ao convencimento do julgador foram devidamente expostos, ainda que de forma sucinta.

Neste sentido, também já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade. (Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792, rel, Min. Rodrigues Alckmin, in Alexandre de Paulo, ob. cit., pag., 1849)

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
14/05/2019
,
firmou com a
Seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A
, por intermédio da empresa
Corretora de Seguros Sicredi Ltda,
a

proposta de seguro no 38029669314068, apólice no 3353/5029585/30, com vigência do dia
25/05/2019 até 25/05/2020
, e cobertura para incêndio, raio, explosão, danos elétricos, recomposição de documentos, impactos em veículos, vendaval, granizo e fumaça (id. 159109181).

Aduz que,
no dia
03/10/2019
, foi comunicado pelo Sr. José Carlos Locatelli acerca do óbito de
05 (cinco)
novilhas fêmeas, raça Nelore, com idade aproximada de 12 (doze) meses, com peso médio de 10 (dez) arrobas, e valor avaliado na época dos fatos em
R$ 1.418,80 (um mil e quatrocentos e dezoito reais e oitenta centavos) por animal
.

Assevera que, no mesmo dia,
registrou o ocorrido por meio de fotografias, as quais foram encaminhadas ao Sr. Paulo Roberto da Silva Montes, funcionário da Corretora de Seguros Sicredi Ltda, ocasião em que foi preenchido o formulário de Aviso de Sinistro no
335363619001475
, consoante exigência da própria Seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A (id. 159109184).

Sustenta que as r
eclamadas não encaminharam o profissional responsável para fazer a perícia, razão pela qual o reclamante contratou a Médica Veterinária Queidi Mara Prunzel – CRMV/MT 05896, para tal realização.

Diante disso, no dia
04/10/2019
, foi realizada a perícia
in loco
pela mencionada veterinária, que constatou que os referidos semoventes (05 bovinos) morreram no dia
28/09/2019
, em
decorrência de chuvas e tempestades com descargas elétricas
, conforme descrito no laudo pericial anexado no id. 159109185.

Aduz que somente no dia
11/10/2019
foi realizada a vistoria pela Seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A (id. 159109188), sendo que no dia
17/10/2019
foi negado o pagamento indenizatório, sob o seguinte argumento:
“(...) De acordo com a avaliação do atestado de óbito, das fotografias encaminhadas à Seguradora pelo segurado e das fotografias realizadas na vistoria,
constatou-se que a data do óbito dos animais são incompatíveis com a cronologia de ocorrência dos fatos
. (...)
(id. 159109189 - sem grifos no original)

Sustenta que a demora na vistoria foi a principal causadora de divergências entre as fases do processo destrutivo dos cadáveres, já que os animais estavam em período de esqueletização e não mais no período coliquativo, evolução oriunda de meios naturais, e não por culpa do reclamante.

As demandadas, por sua vez, alegam a ilegitimidade passiva da
Corretora de Seguros Sicredi Ltda
. Ainda, sustentam a legalidade da negativa do pagamento de indenização ao segurado, afirmando que o sinistro supostamente ocorrido em 28/09/2019 não se enquadra em nenhuma das coberturas contratadas pelo demandante.

No caso dos autos,
vê-se que a recorrente
Corretora de Seguros Sicredi Ltda
atua apenas como corretora de seguro
, cuja participação se limita a simples intermediação de venda de seguro, não tendo responsabilidade quanto ao pagamento da cobertura securitária.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS –
CONTRATO DE SEGURO
– AUSÊNCIA DE PAGAMENTO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS RECONHECIDA. A corretora de seguros é mera intermediária da venda do seguro, de onde esta não tem nenhuma ingerência sobre a seguradora para eventuais pagamentos ou não das apólices contratadas, e, em assim sendo, torna-se parte ilegítima, diante da ocorrência de atos que estão fora de sua alçada de responsabilidade, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva, forçosa é a extinção do feito sem resolução do mérito, em relação a esta, nos moldes do artigo 485, VI do NCPC
. NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – DANO MORAL OCORRENTE- VIOLAÇÃO CONTRATUAL INDEVIDA – VALORES DA INDENIZAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA CORRETORA DE SEGUROS CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ocorrendo a negativa indevida de pagamento da apólice de seguros, deve a seguradora ser condenada a pagar o efetivamente contratado a título de seguro por morte e ainda pelo auxílio funeral.

Passa a ocorrer a violação moral do interessado quando o mesmo tenta a devida solução via administrativa e tem o seu direito negado de forma indevida, causando toda a série de transtornos, que poderiam ser evitados, de onde, passa a ocorrer a violação moral reconhecida na sentença, que foi fixada dentro da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer reparos.

RECURSO DA CORRETORA DE SEGUROS CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - N.U 1000084-34.2018.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
(grifei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada
Corretora de Seguros Sicredi Ltda
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.

1.
As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes
.

2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp 770.326/BA, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010) (grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito,
restou demonstrado nos autos o contrato de seguro entabulado entre o reclamante e a reclamada Mapfre Seguros Gerais S/A
,
bem como a cobertura para incêndio,
raio
, explosão,
danos elétricos
, recomposição de documentos, impactos em veículos, vendaval, granizo e fumaça (id. 159109181)
.

Ainda, constata-se que o relato da parte autora encontra respaldo fático nas fotografias que retratam o óbito dos animais descritos na inicial, além do laudo pericial anexado no id. 159109185, constando
(...)
a morte de cinco (05) animais
, fêmeas, nelore, com idade aproximada de doze (12) meses, com peso equivalente a 10 arrobas (...) foi diagnosticada morte
por descarga elétrica oriunda de um raio
.
(grifei)

Por outro lado, tenho que a seguradora reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, vê-se que a parte autora, em sua inicial, pleiteou o pagamento integral da
indenização securitária,
no valor de
R$ 7.094,00 (sete mil e noventa e quatro reais),
correspondente aos
05 (cinco) bovinos mortos no sinistro
.

Desse modo, constata-se que houve a prolação de sentença
ultra petita
, no que concerne a condenação
do valor de
R$ 8.512,80 (oito mil e quinhentos e doze reais e oitenta centavos)
,
violando assim o disposto no artigo 492, do CPC, impondo-se sua adequação aos limites postos na lide.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. FALTA DE ASSISTÊNCIA DA RÉ. TRECHO DA VIAGEM DE RETORNO REALIZADA POR COMPANHIA DIVERSA E OUTRO TRECHO VIA TERRESTRE COM VEÍCULO ALUGADO.
DANOS MATERIAIS. SENTENÇA ULTRA PETITA
. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. A total desídia da ré restou configurada, pois embora argumente que os voos estavam todos sendo cancelados e que o aeroporto de Porto Seguro estava fechado, fato é que outras companhias estavam operando, tanto que os autores lograram comprar uma passagem para Brasília por outra companhia.
Danos materiais comprovados e que devem ser ressarcidos, apenas que reconhecido o vício na sentença, que se mostrou ultra petita, limitando-se a condenação ao valor postulado de forma expressa
. Danos morais comprovados, os quais decorrem da própria situação vivenciada pelos autores. Valor da indenização reduzido para R$ 6.000,00 em favor de cada um, considerando as peculiaridades do caso concreto, em especial o momento em que ocorrido os fatos, poucos dias após a declaração da Pandemia. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, No 50081344720208210008, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 23-03-2022)

(grifei)

Logo, tenho que o valor de
R$ 8.512,80 (oito mil e quinhentos e doze reais e oitenta centavos)
a título de danos materiais
,
fixado no
decisum,
deve ser
reduzido
para
R$ 7.094,00 (sete mil e noventa e quatro reais),
a fim de adequá-lo aos limites da lide.

Ainda, a decisão singular determinou a incidência de correção monetária
a partir da citação
.
Contudo,
a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Quanto ao índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o que não merece sofrer alteração, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação do serviço da seguradora reclamada,
em razão da negativa de cobertura do sinistro noticiado nos autos
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA –
CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇAO DA INDENIZAÇÃO MORAL – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Diante da comprovação de que o contrato de seguro fora celebrado em nome da parte promovente, possui esta legitimidade ativa para reclamar contra falha na prestação do serviço de seguro. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Havendo contrato de seguro celebrado entre as partes, o qual cobre o infortúnio decorrente de acidente de trânsito, implementado este, configura-se indevida a negativa de cobertura.
A negativa de cobertura de seguro representa quebra de confiança do consumidor nos serviços contratados e maximiza o sentimento de frustração, o que ultrapassa o mero aborrecimento.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente. Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado no 1000049-55.2018.8.11.0052. Relatora: Dra. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)
.
Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do evento danoso.
Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de
danos morais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou-lhes parcial provimento
para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
da reclamada
Corretora de Seguros Sicredi Ltda
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ainda,
reduzo
os
danos materiais
para o valor de
R$ 7.094,00 (sete mil e noventa e quatro reais)
,
determinando
que a correção monetária incida a partir da data do efetivo
prejuízo
, conforme Súmula 43 do STJ
.

Por fim,
majoro
os
danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

determinando
, de ofício, que os
juros de mora incidam a partir da citação

(CC, art. 405)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023